Tribunal: TJDFT
Processo: 0730922-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO. CONSERTO INEFICAZ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), a título de danos materiais. Na mesma oportunidade, julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar os autores/recorridos a restituírem o R$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) ao recorrente.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o pagamento referente ao serviço realizado em seu veículo já teria sido integralmente pago, pois os reparos e trocas de peças realizadas posteriormente seriam em garantia do primeiro serviço. Afirma que o seu veículo teria apresentado falhas mecânicas novamente, após sair da loja dos recorridos. Sustenta que a nota de serviço apresentada pelos recorridos teria sido produzida bem depois da realização dos serviços em seu carro.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedente o pedido contraposto.
5. Contrarrazões apresentadas ID.60985356. Os recorridos rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Conforme já relatado na sentença, a pretensão dos autores/recorridos cinge-se à condenação do recorrente ao pagamento de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), referente aos serviços prestados e não adimplidos; bem como de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. O réu/recorrente, por sua vez, formula pedido contraposto e pleiteia a condenação da parte autora ao ressarcimento da quantia de R$ 7.908,84, além do pagamento de R$ 4.091,16 pelos danos morais causados.
10. Conforme a inteligência do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;(...) III - o abatimento proporcional do preço. § 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.”
11. Do contexto fático probatório juntado aos autos é possível constatar que houve falha na prestação de serviços levada a cabo pelos autores/recorridos, haja vista o veículo do réu/recorrente continuar apresentando problemas e vazamentos no câmbio de transmissão, mesmo após os serviços realizados. Não passa despercebido desta relatoria que o autores/recorridos tinham conhecimento de que o serviço poderia não ser totalmente eficaz em virtude do desgaste das outras peças da transmissão, ID 60985206, mas, mesmo assim, o fizeram acreditando que daria certo (art. 23 do CDC).
12. Todavia, os recorridos, quando acionados pelo recorrente, ainda no prazo da garantia legal, realizaram a reexecução dos serviços, e procederam apenas à cobrança dos valores referentes às novas peças trocadas, as quais não tinham sido objeto do primeiro serviço (art. 20, inc. I, do CDC).
13. Mesmo com a reexecuçao dos serviços, os defeitos não foram integramente sanados pelos recorridos, razão pela qual o recorrente confiou o serviço a terceiro.
14. Sendo assim, entendo que a sentença de origem foi precisa quando condenou o recorrente ao pagamento das peças utilizadas na reexecução do serviço no valor de R$3.050,00 (três mil e cinquenta reais), pois seriam peças que não teriam relação com o primeiro serviço. Outrossim, os recorridos não cobraram pela mão de obra neste momento.
15. Com a mesma exatidão, a sentença condenou os recorridos a restituírem ao recorrente o valor de R$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), pago a terceiros para sanarem as falhas no serviço deixadas pelos recorrentes.
16. Por essas razões, concluo que a sentença não merece reparos.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.